Tribunal: TJDFT
Processo: 0714884-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA.
1. A execução de sentença deve guardar estrita fidelidade à coisa julgada.
2. Deve admitir-se a correção monetária, que nada acrescenta, destinando-se tão somente a evitar os efeitos deletérios da inflação.